Tribunal: TJDFT
Processo: 0788841-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer o procedimento CE - MIOMECTOMIA, conforme critérios de prioridade clínica de regulação.
2. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que o seu estado de saúde é grave, com possibilidade de piora progressiva, de risco de hemorragia, além de aumento do útero. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal para que cumpra a obrigação no prazo de 60 dias.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à necessidade de se estipular prazo para o fornecimento do procedimento cirúrgico.
III - RAZÃO DE DECIDIR
4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora (ID 67715300), de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
7. No caso, a autora foi inserida no sistema SISREG III em 26/06/2024, na classificação AMARELO-URGÊNCIA, inexistindo previsão de disponibilização do tratamento pretendido pelo Ente Distrital. Nesse sentido, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
8. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: Acórdão 1618353.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o e arts. 196 a 198; LODF, arts. 204 e 205.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022.